Tribunal: STF
Processo: ARE 1047469
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Recurso que impugna decisão que determina devolução dos autos pela sistemática da repercussão geral. Inadmissibilidade. 4. Crime de apropriação indébita previdenciária (art. 337-A do CP). 5. Inexigência de demonstração de especial fim de agir. Precedente. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.